Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar os pedidos de i) diminuição do aumento imposto na primeira fase da dosimetria; ii) fixação do regime inicial aberto; iii) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e iv) redução da pena de multa.
III – Razões de decidir:
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em "bis in idem", quando reconhecidos os maus antecedentes, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
4. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. O entendimento adotado pelo juízo sentenciante é o mais favorável ao réu, pois implica no aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada vetor negativo, ao passo que a aplicação da fração pleiteada (um sexto sobre a pena mínima cominada – 3 anos), resultaria no aumento de 6 (seis) meses para cada circunstância negativa, logo, desfavorável.
6. Não obstante a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c" (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Pelos mesmos fundamentos empregados no pedido defensivo relacionado à alteração do regime inicial, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, ante a reincidência do agente, nos termos do artigo 44 e 77 do Código Penal.
8. A pena pecuniária não pode ser dispensada, porquanto o preceito secundário do tipo penal pelo qual o réu restou condenado prevê dois tipos de sanção: a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, e trata-se de norma de caráter cogente, que não pode ser afastada pelo julgador. Ademais, ela deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, o que se verifica no caso, pois fixada com base nos mesmos critérios empregados na delimitação da pena corporal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.